Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE GESTANTE COM QUADRO DE PIELONEFRITE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO COM ANTIBIOTICOTERAPIA VENOSA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA.
I - A recusa de autorização para internação para tratamento com antibioticoterapia venosa e acompanhamento do binômio mãe-bebê da autora, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/1998.
II - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada.
III – Apelação da ré parcialmente provida.